Tribunal: TJSP
Processo: 1016237-53.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
r Municipal no 118/2002, extinguindo a execução fiscal. Julgamento da ADPF no 189 que declarou a inconstitucionalidade da lei municipal, com efeitos somente a partir de 15.09.2020, de forma que a cobrança retroativa da diferença do ISSQN até 14.09.2020 é indevida. Irresignação do Município quanto a fixação de honorários. Descabimento. Devedor que constituiu advogado para apresentar defesa face ao ajuizamento da execução fiscal - Verba honorária bem fixada. Aplicação do Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1016237-53.2021.8.26.0068; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. Período de agosto de 2016 a dezembro de 2017. Insurgência em face de sentença que julgou procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade da diferença do ISS referente aos tributos federais excluídos da base de cálculo do tributo municipal antes da declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 41 da Lei Complementar Municipal no

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. Período de agosto de 2016 a dezembro de 2017. Insurgência em face de sentença que julgou procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade da diferença do ISS referente aos tributos federais excluídos da base de cálculo do tributo municipal antes da declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 41 da Lei Complementar Municipal no 118/2002, extinguindo a execução fiscal. Julgamento da ADPF no 189 que declarou a inconstitucionalidade da lei municipal, com efeitos somente a partir de 15.09.2020, de forma que a cobrança retroativa da diferença do ISSQN até 14.09.2020 é indevida. Irresignação do Município quanto a fixação de honorários. Descabimento. Devedor que constituiu advogado para apresentar defesa face ao ajuizamento da execução fiscal - Verba honorária bem fixada. Aplicação do Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.